Tribunal: TJMT
Processo: 1005360-21.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005360-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), LUCIDIO DE MELLO FILHO - CPF: 474.305.241-68 (APELADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – ART. 240, § 3º, DO CPC, E SÚMULA 106 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – OUTRAS TENTATIVAS EM LOCAIS DIVERSOS SEM SUCESSO – ESGOTAMENTO DAS VIAS LEGAIS – ART 256, § 3º, DO CPC – I
LIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS – PRORROGAÇÃO DA AVENÇA
–
RESPONSABILIDADE

DO FIADOR ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES
–

CLÁUSULA EXPRESSA
–

INEFICÁCIA DO LAUDO DE VISTORIA FINAL POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO FIADOR – ARGUMENTO INCONSISTENTE
–

PROCEDIMENTO ACOMPANHADO E ASSINADO PELO LOCATÁRIO – INADIMPLEMENTO DO IPTU – ÔNUS DO LOCATÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
(Súmula 106 do STJ).

Frustrada a citação realizada no endereço indicado no contrato, assim como as demais tentativas em locais diversos, é evidente o esgotamento das diligências para a localização do fiador e, portanto, válida a citação por edital, com amparo no §3º do art. 256 do CPC.

O fiador não fica desobrigado no caso de prorrogação do contrato de locação por tempo indeterminado se houver cláusula que disponha sobre sua responsabilidade até a efetiva entrega das chaves.

Comprovado que o locatário acompanhou a vistoria final, não procede a alegação de nulidade do documento por ausência de notificação prévia do fiador.

Constatada a necessidade de reparos no imóvel para que a entrega ocorra nos termos convencionados, é devido o ressarcimento dos valores gastos para esse fim.

É ônus do locatário produzir prova da quitação do IPTU se consta na avença que esse pagamento é incumbência sua.

"
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
" (REsp 1646192/PE).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível nos Embargos à Execução n. 0032993-68.2015.8.11.0041 julgados parcialmente procedentes para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar 20% dos honorários contratados, cujo montante deverá ser expurgado, e, ante a sucumbência recíproca, condenar o apelante/embargante em 80% das custas e despesas processuais e o apelado/embargado em 20%; o apelante/embargante aos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atribuída à causa e o embargado/apelado aos honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

O apelante aduz que, embora a demanda tenha sido ajuizada em 2015, sua citação foi expedida apenas em 2016 e só depois de mais de quatro anos o apelado requereu que fosse efetuada no endereço correto.

Alega que desde a propositura da lide foram feitas diversas diligências, porém todas sem sucesso por culpa exclusiva do apelado.

Sustenta que prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.

Pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação por edital, uma vez que, apesar de ter realizado pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, o apelado não procedeu à citação pessoal para renovar o respectivo pedido (de citação por edital).

Afirma a iliquidez e inexigibilidade dos valores cobrados pois não foi notificado da vistoria de saída, o que seria imprescindível por força do contrato.

Registra que é indevida a cobrança do aluguel de 01/10/2014 a 09/12/2014, já que a demora da entrega da chave se deu por desídia do próprio apelado.

Quanto ao IPTU de 2014, diz que “
o locatário deveria pagar os impostos juntamente com o aluguel; e como não há qualquer outro questionamento de dívida do aluguel, além dos dias finais de locação, é imperioso concluir que todos os débitos foram pagos ou, no mínimo, perdoados ao longo da execução contratual”
.

Ressalta que a advogada do apelado informou por e-mail a necessidade de demonstrar a quitação dos débitos de IPTU antes da vistoria, por isso entende que, se foi efetuada, não havia qualquer débito.

Destaca também que, em observância ao princípio da causalidade, considerando inclusive a procedência parcial dos Embargos à Execução, tem-se como indevida a sucumbência recíproca, visto que o lançamento de qualquer um dos valores indevidos na Execução motivaria a apresentação dos Embargos.

Contrarrazões no ID. 135947432.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargado/exequente (ora apelado), por intermédio da Administradora Emika Empreendimentos Imobiliários Ltda., firmou Contrato de Locação de Imóvel Residencial com Jorge Soares da Silva, com início em 28/10/2011 e término previsto para 27/10/2012, por R$1.200,00 mensais mais encargos legais (IPTU), do qual o embargante/executado (ora apelante) foi fiador (ID. 39855839, fl. 12).

Em virtude da inadimplência do locatário (Jorge), o apelado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra ele e seus fiadores, Diane Oliveira da Silva e o apelante.

Este último ingressou com Embargos à Execução em que argui inicialmente prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento de que foram necessários mais de quatro anos para que o apelado requeresse a sua citação no endereço correto, ultrapassado, portanto, o prazo de três anos (artigo 206, §3°, inciso I, do Código Civil).

Contudo, o término do Contrato se deu com a entrega das chaves em 2014 e a Execução foi protocolada em 13/07/2015 (ID. 3985539, fl.02), e apesar de decorridos mais de quatro anos para a citação válida por edital (ID. 69515340), houve antes várias tentativas, inclusive com pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, todas frustradas, o que evidencia que a demora não ocorreu por culpa do exequente, e sim por motivos inerentes aos mecanismos do Judiciário.

O CPC, no artigo 240, § 3º, em consonância com a Súmula 106 do STJ, estabelece que “
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

Posto isso,
afasto a prejudicial de mérito de prescrição.

Quanto à nulidade da citação, como já mencionado, houve três tentativas de citar o apelante no endereço informado no Contrato - dias 26/02/2016, 27/02/2016 e 29/02/2016 (ID. 135947405, fl. 66).

Diante disso, em 09/08/2018 foi deferido o pedido de pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud (ID. 135947405, fl. 75), e determinada em 26/08/2019 nova citação por hora certa em virtude de suspeita de ocultação (ID. 135947405, fl. 92).

Só em 03/02/2021 foi deferida a citação por edital e em 19/10/2021 realizado o ato válido.

Assim, não há como considerá-lo nulo, já que esgotadas as possibilidades de citar o apelante. Desse modo, incide no caso concreto o art. 256, § 3º, do CPC.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL
NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA –
DIVERSAS TENTATIVAS PESSOAIS DE CITAÇÃO
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o deferimento do pedido de citação por edital se deu após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal e busca de endereço do requerido executado, não há se falar em nulidade do ato realizado via edital frente a inteligência do artigo 256, §3º do CPC
. (N.U 1001666-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

O apelante afirma ainda ausência de liquidez e de exigibilidade dos valores cobrados, sobretudo os dos aluguéis vencidos (9 dias), visto que era imprescindível a notificação do fiador para vistoria de saída, por exigência do próprio Contrato.

Ocorre que as chaves foram entregues somente em 09/12/2014, como atesta o documento de ID. 39855839, fl. 55.

Sobre a matéria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS - LOCAÇÃO – CONTRATO - PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
EXONERAÇÃO DA FIANÇA – RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
– CLÁUSULA CONTRATUAL – ART. 39, LEI DE LOCAÇÃO – EXCESSO EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – OFENSA AO ART. 739-A, §5º, CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação não lhe retira a sua eficácia como título executivo extrajudicial” (REsp n° 833.619/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, j. 11.05.2010).
Permanecem responsáveis os fiadores do contrato de locação até a entrega das chaves ao locador, nos termos da cláusula contratual e do art. 39, da Lei de Locação
.
Ante a não indicação do valor incontroverso e da planilha de cálculo pelos embargantes, os embargos à execução devem ser rejeitados.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0006777-22.2017.8.11.0002, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18/07/2018, DJE de 23/07/2018).

Na cláusula 16ª, parágrafo 1º, da avença em questão, está previsto que, na hipótese de o instrumento passar a ser por prazo indeterminado,
ficam os fiadores responsáveis pelos aluguéis e demais encargos contratuais
até a efetiva entrega das chaves
.

Assim, são devidos os aluguéis vencidos de 01/12/2014 a 09/12/2014, bem como o condomínio alusivo a esse período.

No tocante às cobranças relativas a pintura, reparos e limpeza, o apelante afirma que não foi notificado previamente para acompanhar a vistoria final em que foram apurados esses débitos.

Contudo, o locatário participou dessa inspeção e não a contestou naquele momento (ID. 39855839, fl. 50).

Julgado desta Câmara nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FIANÇA - EXPRESSA PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO DA GARANTIA – LEGITIMIDADE DOS FIADORES –
NOTIFICAÇÃO DO DIA DA VISTORIA – AUSÊNCIA DELIBERADA DO LOCATÁRIO – VALIDADE DO LAUDO
– REPAROS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

“Pacificou-se o entendimento de que, existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel (entrega das chaves), subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo.” (AgInt no AREsp 1046000/RJ).
Comprovado que o locatário foi notificado do dia da vistoria e não compareceu deliberadamente a esse ato, o laudo é valido. Constatada a necessidade de reparos no imóvel para que a entrega obedeça ao pactuado, o ressarcimento dos valores gastos para essa adequação é devido
.
(N.U 0009904-79.2016.8.11.0041, julgamento em 11/07/2018, DJE de 18/07/2018).

Posto isso, o laudo de vistoria é válido.

Quanto à inexigibilidade da cobrança do IPTU de 2014, o Contrato dispõe o seguinte:

CLÁUSULA 3ª – O valor do aluguel mensal inicial é de R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), mais encargos legais, nomeadamente o IPTU e os contratualmente estipulados.

CLÁUSULA 15ª – Pagará o LOCATÁRIO juntamente com o aluguel os impostos que recaiam ou venham a recair sob o imóvel proporcionalmente a parte locada, pelo período em que estiver sob sua responsabilidade, ainda que o presente contrato venha a ser prorrogado por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso do imposto territorial e predial urbano, que incumbe proporcionalmente ao LOCATÁRIO, se o LOCADOR ou a administradora anteciparem o pagamento do mesmo, a eles pertencerão as vantagens decorrentes.

Logo, os débitos de IPTU são de responsabilidade do locatário e, por consequência, é dos executados o ônus de comprovar o efetivo pagamento.

Ademais, nos e-mails encaminhados ao locatário consta a informação de necessidade de apresentar os carnês de IPTU do período de locação (ID. 39855839, fl.73).

No que concerne ao pedido de afastamento da sucumbência recíproca, o STJ já decidiu que "
a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
majoro os honorários devidos ao advogado do apelado de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, com amparo no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022